Tribunal: CARF
Processo: 10830.725001/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725001/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.756 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GLORIA CRISTINA PADILHA TESTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 05 a 11, alterando o
resultado final da declaração de ajuste anual do ano-calendário 2010 para imposto a
restituir de R$ 380,76, em decorrência de dedução indevida de despesas médicas e de
despesas com instrução.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e
3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725001/2012-93
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725001/2012-93

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) embora não apresente alegação na peça recursal junta comprovantes de
despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Matéria Não Recorrida
Na sua peça recursal a interessada nada argumentou conforme observa-se pela
transcrição do breve mérito e conclusão, constante daquela petição:
II. 2 — MÉRITO
Apresentação do direito.( Anexar as provas, se houver)
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Juntou, ainda, ao processo administrativo recibos (e-fls. 98/100), emitidos por
Orlando Ventura, cirurgião dentista, relativos a serviços odontológicos, no valor de R$ 6.000,00.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725001/2012-93

Daí, infere-se que sua provável intenção seria a de contestar a glosa de tais
deduções, contudo tais valores já foram restabelecidos pelo julgamento de piso.
Veja-se trecho do citado acórdão (e-fls. 76) que tratou destas despesas:
Os recibos emitidos pelo cirurgião dentista Orlando Ventura, apresentados na
impugnação (fls. 17 a 19), comprovam a despesa no valor de R$6.000,00, devendo ser
aceita a dedução deste valor.
Na verdade, verifica-se que as infrações que remanesceram, após o julgamento de
primeira instância, foram a dedução de despesas de instrução com FCR Cursos Educacionais, no
valor de 900,00 e a dedução com despesas médicas, referentes ao plano de saúde de Ari Testa,
no valor de R$ 2.467,56, porém em relação a estas infrações a recorrente foi silente e não
juntou nenhum documento comprobatório da regularidade de sua dedução.
Com efeito, entendo que a recorrente não devolveu a este Conselho nenhuma
matéria para reanálise com seu recurso voluntário.
Como visto, o referido remédio administrativo foi utilizado para rechaçar matéria
provida pelo julgado anterior, não atendendo, portanto, as condições estabelecidas no artigo 33
do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725001/2012-93

Fl. 113
DF CARF MF
Original